Tribunal: TJDFT
Processo: 0722885-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722885-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO PEDRO WEISS RECORRIDA: MAGNOLIA FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDIAL. ENDEREÇAMENTO INADEQUADO. INEFICÁCIA. ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE FRANQUEADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. 1. O direito de preferência na abertura de outra unidade de franquia na mesma cidade sem estar arrolada como hipótese de rescisão e sem a demonstração de havia efetivo interesse no seu exercício não caracteriza descumprimento contratual. 2. Considerando que o contrato não prevê canal de contato entre as partes, que notificação extrajudicial foi endereçada a plataforma de gestão e comunicações gerais a franqueados de diversos seguimentos e que não foi comprovada a alegação de havia prévia comunicação pela mesma via, reputa-se ineficaz a comunicação realizada pelo endereçamento incorreto. 3. O encerramento de atividade da franqueada sem a comunicação válida à franqueadora caracteriza descumprimento contratual com a respectiva incidência da multa pactuada. 4. Apelação da franqueadora provida. Apelação do franqueado não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 425, inciso V, do Código de Processo Civil, 1o e 6o, ambos da Lei 14.603/2020, alegando que o acórdão recorrido deixou de reconhecer documentos eletrônicos como meio de prova hábil e eficaz para a formalização de atos jurídicos. Afirma que as notificações eletrônicas são válidas “desde que comprovado o envio e recebimento, o que restou cabalmente demonstrado nos autos por meio de ata notarial” (ID 69533803). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIS GUSTAVO FREITAS DA SILVA, OAB/DF 23.371. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 425, inciso V, do Código de Processo Civil, 1o e 6o, ambos da Lei 14.603/2020, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIS GUSTAVO FREITAS DA SILVA, OAB/DF 23.371. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004